Tribunal: TJDFT
Processo: 0740950-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740950-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA, DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA AGRAVADO: ELIANA RIGOTTO LAZZARINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandra Rodrigues Teixeira e Daniela Rodrigues Teixeira contra a r. decisão proferida na Sobrepartilha no 0740950-04.2024.8.07.0000, que indeferiu o pedido em discussão, por ser questão superada nos autos, bem como determinou que a inventariante apresentasse o esboço da partilha, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de Sobrepartilha, com fulcro no art. 669 do CPC, ajuizado por ELIANA RIGOTTO LAZZARINI, em razão dos bens deixados por Ataliba Luiz Mota Teixeira que não foram objeto do inventário que tramitou de forma extrajudicial perante o 1° Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília, conforme escritura pública juntada no ID no 82778509. Aduz a autora viúva que no inventário extrajudicial não foram partilhados todos os bens deixados pelo inventariado, em razão da divergência entre os herdeiros. Relacionou os seguintes bens e dívidas como pendentes de partilha: 1) 120.000 (cento e vinte mil) quotas sociais da sociedade Lazzarini e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ: 09.092.995/0001-32, que totalizam R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) do capital social (Doc. 4); 2) Saldo de R$ 2.558,45 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) da restituição do Imposto sobre a Renda 2018/2019 (Doc. 5); 3) 1.200 (mil e duzentas) quotas sociais da sociedade AT Arquitetura – empresa de projetos de arquitetura e construção, CNPJ: 00.497.073/0001-30, que totalizam R$ 12.000,00 (doze mil reais) (Doc. 6); 4) 25% da propriedade do terreno, cota estimada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), localizado na cidade de Luziânia-GO, no loteamento denominado PARQUE ALVORADA 1, confrontando pela frente com a Avenida VII, com 70,00 metros, pelo fundo com a Avenida III, com 70,00 metros, pelo lado direito com uma rua sem denominação, com 38.00 metros e pelo lado esquerdo com o lote 06, com 80,00 metros, objeto da matrícula no 21.356, do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia, Estado de Goiás (Doc. 7); 5) Dois consórcios para construção ou reforma no valor aproximado de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) cada: a) Consórcio Banco Bradesco, Grupo 0000658, Cota 00428, Proposta/Contrato 1563698, a ser pago na agência 00707-2, Conta 0000917-2; b) Consórcio Banco Bradesco, Grupo 0000658, Cota 00429, Proposta/Contrato 1564047, a ser pago na Agência 00707-2, Conta 0000917-2 (Doc. 8); 6) Três garagens comerciais, avaliadas em R$ 15.501,06 (quinze mil e quinhentos e um reais e seis centavos) cada pela Secretaria de Economia do DF, no Edifício Spazio Verde localizadas na SHIN CA 8 BL. D GR 40, BRASÍLIA-DF, CEP 71505000, com as inscrições de no 51132729, 51132699 e 51132680, registradas no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF (Doc. 9); 7) Saldo de R$ 3.066,49 (três mil e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) da caderneta de poupança no Banco Bradesco verificado em 16/09/2020 (Doc. 10); 8) Saldo de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) recebidos de Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários LTDA (Doc. 10 – A); 9) Saldo de R$ 14.402,22 (catorze mil e quatrocentos e dois reais e vinte e dois centavos) no Banco Bradesco em 28/02/2019. 10) Despesas com a contadora Sra. Eveline que totalizam R$ 26.908,00 (vinte e seis mil, novecentos e oito reais), referente à empresa Lazzarine e Teixeira; 11) Pagamentos de IPTU correspondentes à débitos da Lazzarine e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ 09.092.995/0001-32, totalizando R$ 2.304,45(dois mil, trezentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos); 12) Honorários advocatícios no total de R$ 3.000,00 (três mil reais), concernente ao escritório contratado para resolver pendências da Lazzarine e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ 09.092.995/0001-32, com transferência de imóveis; 13) Recolhimento da Guia da Previdência Social – GPS no total de R$ 1.060,27 (mil e sessenta reais e vinte e sete centavos), relativo a débito administrativo; 14) Tarifas bancárias do período de 15/02/19 a 13/12/19, no total de R$ 637,92 (seiscentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos) da Lazzarine e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ 09.092.995/0001-32; 15) Imposto de Renda 2020 do de cujus no total de R$ 161,71 (cento e sessenta e um reais e setenta centavos); 16) Caução depositada em 23/08/2012 no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); 17) Despesas extras, no total de R$ 845,89 (oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), relativas a: 1) taxa de funcionamento de estabelecimento LT, no valor de R$ 704,04 (setenta e quatro reais e quatro centavos); 2) documentação da Junta Comercial, no valor de R$ 414,00 (quatrocentos e quatorze reais) e outra solicitação no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais); e 3) pagamento cobrança Banco Santander R$ 315,85 (trezentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos). Decisão de ID no 94555903 nomeou ELIANA RIGOTTO LAZZARINI inventariante e determinou a citação dos herdeiros Fábio Rodrigues Teixeira, Alessandra Rodrigues Teixeira e Daniela Rodrigues Teixeira. A requerida Daniela foi citada em ID n 153476979; a requerida Alessandra foi citada em ID no 152491658; e o requerido Fábio em ID no 161589243. Termo de inventariante assinado em ID no 96730945. A Inventariante juntou certidões em ID no 97490805/ 97490828 - Pág. 3. Ao Num. 141808388 a inventariante apresentou renúncia ao cargo de inventariante e requereu a nomeação de Daniela Rodrigues Teixeira para assumir o encargo. As herdeiras ALESSANDRA e DANIELA apresentaram contestação com reconvenção em ID no 164124403. Alegaram que a autora deliberadamente omitiu por completo do significativo excesso de partilha que obteve com o Inventário do Sr. Ataliba e ajuizou a presente ação pretendendo auferir ganho maior do que, na realidade, lhe seria devido. Em relação à sociedade LAZZARINI E TEIXEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. argumentaram que, em razão do regime de bens – comunhão parcial –, a requerente só herda os bens havidos antes da união e na inicial ela pretendem além da meação, herdar bens que foram adquiridos na constância da convivência. Quanto ao saldo de R$ 2.558,45 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) referente à restituição do imposto de renda, alegaram que no inventário extrajudicial restou pactuado que todo e qualquer saldo de conta corrente em nome do de cujus, tocariam aos filhos. Sobre as 1.200 (mil e duzentas) quotas sociais da sociedade empresária AT arquitetura, CNPJ No 00.497.073/0001-30 arguiram que a empresa foi constituída antes da união estável havida entre a autora e o inventariado de modo que ela concorre como herdeira, não como meeira. No tocante aos 25% (vinte e cinco por cento) da propriedade do terreno, cota estimada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), localizada na cidade de Luziânia/GO, aduziram que o bem foi constituído antes da união estável havida entre a autora e o inventariado de modo que ela concorreria, no máximo, como herdeira, não como meeira. Em relação aos dois consórcios para construção ou reforma no valor aproximado de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), considerando o excesso de meação que tocou à autora, as partes haviam pactuado informalmente que os consórcios seriam destinados aos filhos. Contudo, considerando a informalidade do acordo, pugnaram pela partilha dos valores proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e a outra parte dividida entre os requeridos. Quanto às três garagens comerciais, avaliadas em R$ 15.501,06 (quinze mil e quinhentos e um reais e seis centavos) aduzem que não há que se falar em partilha pois os bens são propriedade de empresa que não faz parte da demanda. Sobre o saldo de R$ 3.066,49 (três mil e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) da caderneta de poupança no Banco Bradesco reiteraram que que no inventário extrajudicial restou pactuado que todo e qualquer saldo de conta corrente em nome do de cujus, tocariam aos filhos. No tocante ao saldo de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) recebidos de Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários LTDA impugnaram o valor informado na inicial alegando que o valor a ser partilhado é de R$ 47.981,62 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos). Em relação ao saldo de R$ 14.402,22 (catorze mil e quatrocentos e dois reais e vinte e dois centavos) no Banco Bradesco reafirmaram que no inventário extrajudicial restou pactuado que todo e qualquer saldo de conta corrente em nome do de cujus, tocariam aos filhos. Em relação às dívidas aduziram que os honorários devem ser pagos pelo contratante do advogado e os débitos do espólio devem ser suportados pelo espólio (ID no 164124403). Em sede de réplica e resposta à reconvenção, reiterou os termos da inicial e requereu que as herdeiras fossem instadas a emendar a reconvenção para comprovas o recolhimento das custas. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos reconvencionais (ID no 168746955). Juntou os documentos de ID no 168746956/ 173801046. Decisão de ID no 173801046 reconheceu parcialmente a impugnação ofertada pelas herdeiras ALESSANDRA e DANIELA, a título de contestação, para consignar que: a) os bens arrolados, adquiridos ou constituídos antes da união são particulares, devendo a viúva concorrer com os demais herdeiros, sem direito à meação; b) os saldos em conta corrente pertencem aos filhos nos termos do acordo da partilha extrajudicial (ID no 82778509 -Pág. 5/6), não havendo falar e rediscussão do que já restou acordado; c) que o pedido reconvencional demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser objeto de ação própria; d) os consórcios devem integrar a sobrepartilha; e) que as dívidas do espólio devem ser suportadas pelo próprio espólio; f) que as dívidas referentes a honorários devem ser quitadas pelo contratante, se não houver autorização de todos os herdeiros; g) que em relação à empresa Lazzarini e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, somente se discute a partilha das cotas sociais. A decisão determinou ainda a citação por edital de Fábio Rodrigues Teixeira. Edital de citação em ID no 174275284 e contestação por negativa geral em ID no 193875233, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. A inventariante opôs embargos de declaração em ID no 175102762 ao argumento de que a decisão foi omissa ao extinguir a reconvenção sem que tenha condenado a reconvinte ao pagamento das custas honorários e ao não apreciar o pedido de renúncia ao cargo de inventariante. As herdeiras opuseram embargos de declaração em ID no 175286279, ao argumento de que a decisão foi omissa por não consignar que os consórcios não devem fazer parte da sobrepartilha, pois figuram no acordo de ID no 168746956, como sendo exclusivo das embargantes e por não indicar a proporção de cada parte na empresa. Decisão de ID no 175544146 rejeitou ambos os embargos ante a intempestividade. As herdeiras opuseram embargos em ID no 175767366, pugnando pela reconsideração da decisão anterior, alegando tempestividade dos embargos. A inventariante também interpôs embargos de declaração de ID no 175852639, sob o mesmo fundamento. Decisão de ID no 176400027 revogou a decisão de ID no 175544146. Decisão e ID no 181123952 julgou improcedentes os embargos da inventariante, de ID no 175102762, e deferiu parcialmente os embargos de ID no 175286279, das herdeiras, para reconhecer que os consórcios não deverão ser sobrepartilhados uma vez que já foram objeto do acordo formulado entre as partes em ID no 168746956 - Pág. 2. Quanto à sociedade Lazzarine e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, consignou que a parte que cabia ao inventariando deverá ser partilhada em partes iguais entre os herdeiros. Na oportunidade, determinou-se a intimação das herdeiras para informar quem assumiria a inventariança. Ao Num. 187263070 a herdeira ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA manifestou seu interesse em assumir a inventariança. Decisão de ID no 188509531 nomeou Alessandra Rodrigues Teixeira inventariante e determinou a apresentação de esboço de partilha nos termos legais. Termo de compromisso de inventariante em ID no 195888871. Ao Num. 195888865 a inventariante requereu a intimação da viúva para juntar aos autos o extrato de todas as contas bancárias das quais era titular, com apresentação do saldo bancário de cada conta na data de 29/01/2019; o extrato de todos os investimentos e aplicações financeiras em seu nome, referente ao mês de janeiro de 2019, com apresentação do saldo de cada investimento na data de 29/01/2019; extrato de todos os planos de previdência privada aberta em seu nome, referente ao mês de janeiro de 2019, com apresentação do valor do capital total acumulado na data de 29/01/2019; bem como para que informe a existência de bens imóveis em seu nome na data de 29/01/2019, adquiridos na constância da união estável. Instada a se manifestar, a viúva se opôs ao pedido, ao argumento de que os documentos juntados aos autos são suficientes para atestar os bens que devem ser sobrepartilhados (ID no 198781426 e ID no 207279897). A inventariante reiterou o pedido de ID no 195888865 (ID no 200055581 e ID no 205813334). É o breve relatório decido. Compulsando os autos, verifico que os pedidos formulados pela inventariante em ID no 195888865; ID no 200055581 e ID no 205813334 se consubstanciam em uma reedição do item “d” do pedido reconvencional (ID no 164124403 - Pág. 21). Ocorre que, em razão da necessidade de dilação probatória, restou determinado que os pedidos formulados em sede de reconvenção devem ser objetos de ação própria, nos termos da decisão de ID no 173801046. Assim, nada a prover quantos os pedidos da inventariante, pois a questão á se encontra superada nestes autos. Por fim, a fim de viabilizar o regular prosseguimento e resolução da demanda, intime-se a inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a partilhar, deverá ser indicado cada quinhão em valor, numericamente especificado. Prazo: 20 (vinte) dias. Intimem-se.” Em síntese, as Agravantes relatam que apesar das reiteradas tentativas de obter os extratos bancários, saldos de aplicações e informações sobre bens móveis e imóveis registrados em nome da companheira supérstite no momento do falecimento, o pedido foi indeferido, comprometendo a correta apuração do patrimônio a ser partilhado. Aduzem que a negativa de Eliana Rigotto Lazzarini apresentar os extratos bancários, comprovantes de aplicações financeiras e demais documentos patrimoniais solicitados pela inventariante visa obstruir o direito dos herdeiros à partilha justa e proporcional. Alegam que a decisão agravada se equivoca ao afirmar que a questão já foi enfrentada na reconvenção e que deveria ser objeto de ação apropriada, pois a inventariante requereu que a companheira supérstite apresentasse os seus extratos das aplicações financeiras, a fim de verificar os valores ainda não partilhados. Acrescentam que a falta desses dados cria incerteza e prejuízos aos herdeiros, que não têm condições de avaliar o montante que lhes é devido. Enfatizam que sem os extratos bancários, comprovantes de aplicações financeiras e outros documentos patrimoniais em comento não há como aferir se o esboço reflete a totalidade do patrimônio a ser partilhado. Afirmam que há perigo da demora e probabilidade do direito afirmado, e que a manutenção da r. decisão agravada impede a correta aferição do patrimônio a ser partilhado. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender o curso da sobrepartilha, até que sejam apresentados todos os documentos financeiros e patrimoniais da companheira do falecido, Eliana Rigotto Lazzarini, para serem incluídos na partilha. Preparo comprovado (Id. 64472474). É o relatório. Decido. Verifico que o presente Agravo não deve ser conhecido, em decorrência da preclusão. A r. decisão agravada assim se pronunciou: “Compulsando os autos, verifico que os pedidos formulados pela inventariante em ID no 195888865; ID no 200055581 e ID no 205813334 se consubstanciam em uma reedição do item “d” do pedido reconvencional (ID no 164124403 - Pág. 21). Ocorre que, em razão da necessidade de dilação probatória, restou determinado que os pedidos formulados em sede de reconvenção devem ser objetos de ação própria, nos termos da decisão de ID no 173801046. Assim, nada a prover quantos os pedidos da inventariante, pois a questão á se encontra superada nestes autos.” De fato, a Juíza a quo, em decisão proferida em outubro de 2023, se pronunciou sobre o tema, conforme o Id. 173801046 dos autos de referência, com o seguinte teor: “Cuida-se de sobre partilhados bens deixados por falecimento de Ataliba Luiz Mota Teixeira, requerido por Eliana Rigotto Lazzarini, qualificados nos autos. A autora aduz ser a companheira supérstite do falecido. Informa que realizada a partilha extrajudicial dos bens deixados pelo de cujus, ainda resta a partilhar o seguinte: 1) 120.000 (cento e vinte mil) quotas sociais da sociedade Lazzarini e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ: 09.092.995/0001-32, que totalizam R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) do capital social (Doc. 4); 2) saldo de R$ 2.558,45 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) da restituição do Imposto sobre a Renda 018/2019(Doc. 5);4) 1.200 (mil e duzentas) quotas sociais da sociedade AT Arquitetura –empresa de projetos de arquitetura e construção, CNPJ: 00.497.073/0001-30, que totalizam R$ 12.000,00 (doze mil reais) (Doc. 6); 6) 25% da propriedade do terreno, cota estimada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), localizado na cidade de Luziânia-GO, no loteamento denominado PARQUE ALVORADA 1; 7) 2 (dois) consórcios para construção ou reforma no valor aproximado de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) cada: a) Consórcio Banco Bradesco, Grupo 0000658, Cota 00428, Proposta/Contrato 1563698, a ser pago na agência 00707-2, Conta 0000917-2; b) Consórcio Banco Bradesco, Grupo 0000658, Cota 00429, Proposta/Contrato 1564047, a ser pago na Agência 00707-2, Conta 0000917-2; 8) 3 (três) garagens comerciais, avaliadas em R$ 15.501,06 (quinze mil e quinhentos e um reais e seis centavos) cada pela Secretaria de Economia do DF, no Edifício Spazio Verde localizadas na SHIN CA 8 BL. D GR 40, BRASÍLIA-DF, CEP 71505000, com as inscrições de no 51132729, 51132699 e 51132680, registradas no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF; 9) Saldo de R$ 3.066,49 (três mil e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos) da caderneta de poupança no Banco Bradesco verificado em 16/09/2020 (Doc. 10); 10) Saldo de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) recebidos de Paulo Baeta Empreendimentos Imobiliários LTDA (Doc. 10 – A); 11) Saldo de R$ 14.402,22 (catorze mil e quatrocentos e dois reais e vinte e dois centavos) no Banco Bradesco em 28/02/2019 (Doc. 10 – B). Lista ainda dívidas (ID82778501) a serem suportadas pelo espólio. Impugnação apresentada sob o Id 164124403, em que defendem que a companheira já é sócia da sociedade denominada Lazzarine e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, CNPJ 09.092.995/0001-32 parte autora já está em posse da sua cota parte cabível, visto que também opera a meação em seu desfavor. Tratando-se de bem constituído na constância da União, a parte autora não pode tentar ser herdeira e meeira ao mesmo tempo. Aduzem que todos e qualquer saldo de conta corrente em nome do de cujus, tocariam aos filhos, nos termos do acordo da partilha extrajudicial (ID 82778509 -Pág. 5/6). Requerem que os bens particulares como QUOTAS SOCIAIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA AT ARQUITETURA, 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA PROPRIEDADE DO TERRENO, COTA ESTIMADA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MILREAIS), LOCALIZADA NA CIDADE DE LUZIÂNIA/GO não estão sujeitos a meação, mas devem ser igualmente partilhado entre todos os herdeiros em iguais condições. Agrega que foi pactuado informalmente que os consórcios seriam destinados aos filhos de Ataliba Teixeira. Impugnam as dívidas de IPTU, contador e Honorários sob a alegação de que se trata de dívida de pessoa jurídica alheia ao feito. Relatei. Decido. Os impugnantes têm parcial razão na impugnação apresentada. Os bens listados, adquiridos ou constituídos antes da união são particulares, concorrendo a viúva com os demais herdeiros, não havendo que se falar em meação. O saldo de conta corrente em nome do de cujus, tocariam aos filhos, nos termos do acordo da partilha extrajudicial (ID 82778509 -Pág. 5/6), portanto, a avença deve ser observada nesta sobrepartilha. o que restou acordado não será rediscutido neste processo. O pedido reconvencional demanda a dilação probatória, portanto, nos termos do art. 612 do CPC deve ser objeto de ação própria no que concerne a restituição e indenizações pretendidas. Os consórcios devem fazer parte da sobrepartilha, uma vez que não há contrato formal entre as partes que os afaste da demanda. As dívidas do espólio podem ser por ele suportadas, dívidas de honorários não autorizadas por todos os herdeiros devem ser suportadas somente pelo contratante. Em relação a empresa Lazzarini e Teixeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, somente as cotas sociais serão partilhadas neste feito, não sendo este o Juízo responsável pela apuração de haveres da referida empresa, bem como de suas dívidas. Promova-se a citação por edital do herdeiro Fábio Rodrigues Teixeira. I.” Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões a cujo respeito se operou a preclusão. Na espécie, é indene de dúvidas que a questão aqui apresentada já foi superada nos autos de referência. A situação fática não se alterou, logo não se pode renovar pedido acobertado pela preclusão. A preclusão veda a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona segurança jurídica e impede a razoável duração do processo. Dessa forma, em razão da preclusão, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora